Tribunal: TJMT
Processo: 1020267-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020267-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - CPF: 832.850.591-68 (ADVOGADO), SOLDAMAX COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 11.404.058/0002-06 (AGRAVANTE), GOVERNO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EDER DE MELO CAMARGO - CPF: 298.157.078-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA REZENDE MOREIRA LOPES - CPF: 719.795.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DE CDA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, § 4o, DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO COM CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DA OBRIGAÇÃO. CONDUTA PROCESSUAL COLABORATIVA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno para reformar decisão monocrática que aplicou o redutor de honorários advocatícios previsto no art. 90, § 4o, do CPC, em virtude do reconhecimento da inexigibilidade da CDA no 2020521868 pelo Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em verificar se o Estado de Mato Grosso preencheu os requisitos cumulativos do art. 90, § 4o, do CPC, especialmente a simultaneidade entre o reconhecimento jurídico do pedido e o cumprimento integral da prestação reconhecida, a justificar a aplicação do redutor de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.

O art. 90, § 4o, do CPC estabelece que os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade quando o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida.

4.

O Estado de Mato Grosso reconheceu expressamente a inexigibilidade da CDA no 2020521868 na impugnação à exceção de pré-executividade e comprovou o cancelamento do título mediante consulta ao sistema SADA anexada aos autos principais.

5.

A conduta do ente estatal caracteriza reconhecimento jurídico do pedido com cumprimento simultâneo da obrigação reconhecida, em plena conformidade com os requisitos legais exigidos pelo dispositivo.

6.

A finalidade do art. 90, § 4o, do CPC é incentivar a resolução consensual e célere dos litígios, valorizando a postura processual colaborativa da parte ré, objetivo alcançado na presente hipótese.

7.

A limitação do redutor de honorários ao valor da CDA no 2020521868 preserva a resistência do Estado quanto às demais CDAs discutidas na execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Preenche os requisitos do art. 90, § 4o, do CPC o ente público que reconhece expressamente a inexigibilidade de CDA em impugnação à exceção de pré-executividade e comprova documentalmente o cancelamento do título nos autos principais, caracterizando reconhecimento jurídico do pedido com cumprimento simultâneo da obrigação, a ensejar a aplicação do redutor de honorários advocatícios previsto no dispositivo legal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 90, § 4o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA,

Trata-se de agravo interno interposto por
SOLDAMAX COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.
, em face da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a aplicação do redutor previsto no art. 90, § 4o, do CPC exclusivamente em relação à CDA no 2020521868, conforme decisão integrativa proferida pelo juízo de origem.

A origem da controvérsia está em execução fiscal proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, na qual a executada apresentou exceção de pré-executividade alegando, entre outros pontos, o cancelamento administrativo da CDA no 2020521868. O juízo acolheu parcialmente a exceção, reconhecendo a inexigibilidade de créditos relativos ao ICMS por estimativa e à Taxa de Combate a Incêndio (TACIN), determinando a retificação dos títulos e condenando o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Posteriormente, em embargos de declaração opostos pelo Estado, foi reconhecida omissão quanto à aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, tendo o juízo determinado a redução pela metade dos honorários exclusivamente quanto à CDA no 2020521868, diante do reconhecimento do pedido e cancelamento do título pelo próprio ente fazendário.

A agravante insurge-se contra essa decisão, sustentando que não se verificou a simultaneidade entre o reconhecimento do pedido e o cumprimento da obrigação, conforme exigido pelo dispositivo legal. Alega que o Estado apenas teria juntado prova documental do cancelamento da CDA em sede recursal, quando da apresentação das contrarrazões no agravo de instrumento.

Em contrarrazões, o Estado pugna pela manutenção da decisão agravada, sustentando que o reconhecimento do pedido e a prova do cancelamento ocorreram oportunamente, ainda na fase de impugnação à exceção de pré-executividade, mediante a juntada de consulta ao sistema SADA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia posta neste agravo interno diz respeito à aplicabilidade do redutor de honorários previsto no art. 90, § 4o, do CPC, à hipótese de reconhecimento da inexigibilidade da CDA no 2020521868 pelo Estado de Mato Grosso.

O referido dispositivo legal dispõe:

"§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade."

A agravante argumenta que não houve o preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos pela norma, em especial a simultaneidade entre o reconhecimento e o cumprimento da obrigação.

Entretanto, não lhe assiste razão.

Conforme evidenciado na decisão monocrática e corroborado pelos elementos constantes nos autos, o Estado de Mato Grosso reconheceu expressamente a inexigibilidade da CDA no 2020521868 já na impugnação à exceção de pré-executividade, tendo, inclusive, anexado consulta ao sistema SADA que comprovava o cancelamento do título (ID no 298011871).

Este comportamento configura, de forma inequívoca, reconhecimento jurídico do pedido, com cumprimento da obrigação reconhecida no momento processual adequado, em plena conformidade com os requisitos legais.

Não procede, portanto, a alegação da agravante de que a comprovação do cancelamento somente teria ocorrido nas contrarrazões ao agravo de instrumento. A prova documental já estava presente nos autos principais, e foi devidamente considerada pelo juízo de origem ao aplicar o redutor legal.

Importa ressaltar que a finalidade do art. 90, § 4o, do CPC é incentivar a resolução consensual e célere dos litígios, premiando a conduta processual colaborativa da parte ré. No caso, essa postura foi efetivamente adotada pelo ente estatal, que não apenas reconheceu o pedido, como comprovou o cancelamento da CDA de forma tempestiva.

Portanto, a aplicação do redutor de honorários limitada ao valor da CDA no 2020521868 é medida que se impõe, respeitando, inclusive, a resistência do Estado quanto às demais CDAs discutidas na execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu o preenchimento dos requisitos do art. 90, § 4o, do CPC, aplicando o redutor de honorários advocatícios exclusivamente em relação à CDA no 2020521868, nos exatos termos da decisão integrativa proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025